Tribunal: TJSP
Processo: 2208805-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Manutenção fundamentada. Necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta. Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado. Não constatada violação à garantia da razoável duração do processo ou desídia da autoridade impetrada. Duração da prisão de 1 ano e 2 meses. A situação excepcional enfrentada em

Ementa:
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva. Manutenção fundamentada. Necessidade de garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta. Excesso de prazo para a formação da culpa não configurado. Não constatada violação à garantia da razoável duração do processo ou desídia da autoridade impetrada. Duração da prisão de 1 ano e 2 meses. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208805-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LEO
CRISTIAN ALVES BOM e Paciente ELEANDRO LOPES VINHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.965 - D
2
H . C . n o 2 2 0 8 8 0 5 - 2 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . L é o C r i s t i a n A l v e s B o m
P a c i e n t e : E l e a n d r o L o p e s V i n h a
C o m a r c a : O l í m p i a
VOTO No 12.965
Habeas corpus. ROUBO MAJORADO. Prisão preventiva.
Manutenção fundamentada. Necessidade de garantir a
ordem pública, em face da gravidade concreta da
conduta. Excesso de prazo para a formação da culpa
não configurado. Não constatada violação à garantia da
razoável duração do processo ou desídia da autoridade
impetrada. Duração da prisão de 1 ano e 2 meses. A
situação excepcional enfrentada em razão da pandemia
de COVID-19 não autoriza a liberação automática de
presos pelo risco de contágio. Ordem denegada.
1) O Advogado Léo Cristian Alves Bom impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ELEANDRO
LOPES VINHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca da Olímpia, nos autos de no 1500416-
91.2019.8.26.0400.
Sustenta, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal consistente no excesso de prazo para a formação da
culpa e na manutenção da prisão preventiva sem fundamentação idônea.
Requer, assim, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com ou
sem medidas cautelares alternativas, inclusive em face da pandemia de
COVID-19.

A liminar foi indeferida (fls. 641/642).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 646/652).

É o relatório.
2) Denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.965 - D
3
De início, anote-se que a pretendida revogação da
prisão preventiva por ausência de seus requisitos autorizadores ou de
fundamentação idônea já foi analisada anteriormente no julgamento do
habeas corpus no 2164525-04.2019.8.26.0000, ocorrido em 21/10/2019,
cuja ordem foi denegada pela Turma Julgadora.
Igualmente, verifica-se que as decisões supervenientes,
prolatadas em 13/4/2020 e 19/8/2020, que mantiveram a prisão preventiva
do paciente, foram justificadas com base na gravidade concreta do delito
(fls. 561 e 620 na origem).
Com efeito, temerária a soltura em face do modus
operandi do crime de roubo em tese cometido na residência das vítimas,
em concurso de 5 agentes e mediante grave ameaça exercida com armas
de fogo, não havendo constrangimento ilegal na manutenção da prisão
preventiva para a garantia da ordem pública.
No mais, a situação excepcional enfrentada em razão da
pandemia de COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos
pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto.
Neste caso, além do crime ter envolvido grave ameaça,
hipótese não abarcada pela Recomendação no 62/2020, não foi alegado que
o paciente é acometido de alguma doença, colocando-o no grupo de risco.
Ademais, o sistema prisional está tomando as devidas providências para
evitar a propagação do coronavírus.
Da mesma forma, não se constata excesso de prazo
para a formação da culpa.
Consta que o paciente foi preso por força de prisão
temporária em 25/3/2019 e solto em 29/3/2019. Em 27/6/2019, o Ministério
Público ofereceu denúncia dando o paciente como incurso no art. 157, § 2o,
II, e § 2o-A, I, do CP, e requereu a decretação da prisão preventiva. A
denúncia foi recebida em 1/7/2019 e a prisão preventiva foi decretada em
17/7/2019, cujo mandado foi cumprido em 19/7/2019. O paciente e os
corréus apresentaram respostas à acusação, tendo sido afastada a
absolvição sumária e designada audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208805-26.2020.8.26.0000 -Voto no 12.965 - D
4
julgamento para o dia 21/5/2020, a qual não se realizou diante da
superveniência da pandemia de COVID-19, nos termos do Provimento
CSM no 2549/2020 do TJSP (fls. 185/189, 213/215, 233, 340/344, 345/347,
356/357, 395/397, 433, 439/442, 459/460 e 617/618 na origem).
Assim, considerando o decurso de 1 ano e 2 meses
desde a prisão do paciente, não se constata ofensa à razoabilidade e à
proporcionalidade, destacando que o feito é complexo, com vários réus e
causídicos, e a autoridade impetrada vem conduzindo o feito com diligência.
Além disso, o país atravessa uma situação de pandemia, justificando a
necessidade de reorganização das pautas de audiência.

3) Pelo exposto, denego a ordem.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator